Tribunal: TJSP
Processo: 1005906-92.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Contrato de prestação de serviços – Viagem internacional - Hipótese em que a possível falha nos serviços prestados pelas rés não teve repercussão relevante na moral do autor – Danos morais descabidos – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005906-
92.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante CARLOS LIMA DE
SOUSA, são apelados CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. e
TRAVEL CULTURE VIAGENS E TURISMO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005906-92.2019.8.26.0161 -Voto no 39251
2
VOTO 39251
APELAÇÃO No 1005906-92.2019.8.26.0161
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: KLEBER LELES DE SOUZA
APELANTE
: CARLOS LIMA DE SOUSA
APELADAS
: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE
VIAGENS S/A E OUTRA
COMARCA
: DIADEMA
RESPONSABILIDADE CIVIL Danos morais Contrato de
prestação de serviços Viagem internacional - Hipótese em
que a possível falha nos serviços prestados pelas rés não teve
repercussão relevante na moral do autor
Danos morais
descabidos Recurso não provido.
1) Cuida-se de ação de indenização por danos morais julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 114/119, cujo relatório se adota.
Apela o autor (fls. 122/127).
Alega que comprou pacote de viagem (hotel e passagens) com
franqueadas da CVC para viajar aos Estados Unidos da América no dia
05/04/2019, com retorno em 20/04/2019, sendo que pela agência de viagens
TRAVEL CULTURE VIAGENS TURISMO LTDA, comprou pacotes que incluíam 3
(três) parques: DISNEY, SEAWORLD e UNIVERSAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005906-92.2019.8.26.0161 -Voto no 39251
3
Afirma que no dia 10/04/2019 foi ao parque SEAWORLD por
volta das 07h30min, onde permaneceu na fila por 2h30min, com o “voucher”
fornecido pela requerida em mãos, mas ao chegar ao guichê para entrar foi
barrado, sob a alegação de que o “voucher” fornecido pela CVC não era válido,
ficando impedido de visitar o parque.
Diz que entrou em contato com a CVC, tendo a atendente
reconhecido o erro, sendo que somente no dia seguinte a requerida emitiu os
bilhetes. Afirma que enfrentou 2 horas de fila para ingressar no parque e teve que
gastar com estacionamento e alimentação.
Aduz que não pode retornar ao parque DISNEY por mais um
dia em razão de tais acontecimentos, tendo perdido um dia de sua viagem por
culpa da ré, que não prestou o serviço de qualidade.
Argumenta que “o trabalho prestado pela CVC é
primordialmente reservar hotel, restaurante, passagens e parques, porém o
serviço veio com vício e causou ao Apelante frustração, estresse, angustia
constrangimento, sentimento de impotência, mal estar, abalo emocional, descaso,
sendo assim, passível de indenização por danos morais” (sic).
Requer a reforma da sentença, para condenar as apeladas ao
pagamento de indenização por danos morais.
Contrarrazões das rés às folhas 133/144.
Recurso regularmente processado e preparado.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 149/150). Todavia,
não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 151.
É o relatório.
2) Trata-se de ação de indenização por danos morais, sendo
que o fundamento adotado na petição inicial foi a ocorrência de falha na
prestação de serviços por parte das rés.
Não há controvérsia quanto a celebração do contrato de
prestação de serviços entre as partes.
Conquanto tenha havido possível defeito na prestação de
serviços, não há dano moral a se reconhecer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005906-92.2019.8.26.0161 -Voto no 39251
4
O contexto fático não recomendava a dispensa da
comprovação que o requerente teve a sua moral abalada. E o autor não se
desincumbiu do “ônus probandi” que lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.
Destarte, é descabida a indenização por danos morais, pois
não há prova convincente de que a possível falha nos serviços prestados pelas
rés teve repercussão relevante na moral do autor.
A propósito, ensina Carlos Roberto Gonçalves que “sem a
prova do dano, ninguém pode ser responsabilizado civilmente”, ainda que haja a
violação de um dever jurídico (In Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva, 9a ed.,
2005, pág. 34).
Os fatos narrados na inicial e nas razões recursais não passam
de aborrecimentos do cotidiano, não se verificando qualquer repercussão à moral
do autor, o que afasta qualquer pretensão de ser ressarcido por danos morais.
Ensina Antonio Jeová dos Santos (Dano Moral Indenizável, 4a
ed., Ed. RT, 2001, pág. 113):
“As sensações desagradáveis, por si sós, que não trazem em
seu bojo lesividade a algum direito personalíssimo, não merecerão ser
indenizadas. Existe um piso de inconvenientes que o ser humano tem de tolerar,
sem que exista o autêntico dano moral”.
Já decidiu o E. STJ:
“O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano
moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da
vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige”
(REsp 714611/PB, 4a Turma, Rel. Min. César Asfor Rocha, j. 12/9/06).
Esta Corte decidiu que “imprópria a imposição de obrigação
indenizatória a título de danos morais em razão de dissabores e transtornos ou
no descumprimento de obrigação.” (apelação no 1000671-40.2015.8.26.0047,
Rel. Des. Eduardo Siqueira, j. 11/05/2016).
Aliás, sobre questão que envolve danos morais, também
decidiu esta Corte:
“Ação de indenização por danos morais. Cobrança indevida.
Comunicação de futura negativação do nome do autor. Improcedência. Apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005906-92.2019.8.26.0161 -Voto no 39251
5
Inexistência de negativação do nome da parte. Inteligência do Art. 14 do CDC.
Serviço defeituoso. Inexistência de dano. Ausência de restrição ao crédito ou
inclusão em lista de maus pagadores. Sucumbência invertida. Recurso provido”
(apelação no 0104512-45.2011.8.26.0100, Rel. Des. Virgilio de Oliveira Junior, j.
13/08/2012).
Os argumentos do autor não são aptos a infirmar os
fundamentos da decisão recorrida, data venia.
Mediante tais considerações, mantém-se a r. sentença da lavra
do eminente magistrado Kleber Leles de Souza, majorados os honorários
advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, a teor do art. 85, §11,
do CPC.
3) Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator